Tribunal: TJBA
Processo: 0551722-71.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551722-71.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: DAMIAO FERREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EVELYN REICHE BACELAR VENTIM

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE A LIDE
DETERMINANDO O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
.
INSURGÊNCIA DA SEGURADORA.
PEDIDO DE LIMITA
ÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM 10% DA CONDENAÇÃO,
EX VI
DO
. ART. 11, §1º DA LEI 1.060/50. NÃO ACOLHIMENTO. PREVISÃO DE NOVA SISTEMÁTICA DE SUCUMBÊNCIA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA
DE NATUREZA
CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
(
ART. 85, § 2º DO CPC
). IMPOSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. REFORMA
EX OFFICIO.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INTELECÇÃO DO § 8º, DO ART 85, DO CPC.
APELO
CONHECIDO
E
im
PROVIDO.
Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

0551722-71.2018.8.05.0001
,
oriunda da
10
ª Vara Cível
e Comercial
da Comarca de
Salvador
, em que figuram
como Recorrente
a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN
Ç
A DA BAHIA
e Recorrido
DAMI
Ã
O FERREIRA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.